Tribunal: TJDFT
Processo: 0719838-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PERDAS E DANOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO. TERMO DE VISTORIA FINAL. CONSTATAÇÃO DE AVARIAS NO IMÓVEL. ORÇAMENTOS. MENOR VALOR. VALIDADE.
1. Repele-se a tese de dano material hipotético se os elementos apresentados permitem aferir, de forma fidedigna, o prejuízo patrimonial efetivamente suportado pelo locatário, de sorte a ser indenizado, sendo válida a apresentação de vários orçamentos que respaldem os vícios descritos no termo de vistoria final.
2. No que tange à devolução do imóvel, este deve ocorrer nas mesmas condições em que recebeu o locatário, salvo as deteriorações decorrentes de seu uso normal, nos termos do art.23, III, da Lei no 8.245/91.
3. Para que se albergue a tese de desconstituição do termo de vistoria final regularmente assinado entre locador e locatório, mostra-se imprescindível a demonstração veemente de que existiu minimamente um erro na consideração dos fatos no momento de sua assinatura, não bastando para tal mister as simples alegações sem suporte fático.
4. Malgrado os locatários tenham sustentado a inexistência de avarias no ato de encerramento do contrato de locação, no caso em exame, o locador-autor comprovou a existência de fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), ao demonstrar que o imóvel locado não restou entregue nas condições em que determina o art. 23, III, da Lei no 8.245/91, fato fortificado pelos Termos de Vistoria de Entrada e de Saída devidamente assinados pelas partes sem ressalvas, o que chancela o seu pedido de reparação do dano sofrido com base no orçamento de valor mais baixo apresentado, em atenção ao princípio da menor onerosidade.
5. Apelo provido.